Tribunal: TJBA
Processo: 8001627-67.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001627-67.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, THIAGO MARTINS ROCHA ANDRADE

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
.
LINHA VERDE – BA 099.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSTRUÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À SUBESTAÇÃO SUBAÚMA. EXPLORAÇÃO DE RODOVIA CONCESSIONADA.

COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DIVERSO, POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL, EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DIVERSA DO OBJETO DO TEMA 261 DO STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSENTES.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8001627-67.2020.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
APELANTE

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como
APELADA

CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. – CLN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.